Tribunal: TJPA
Processo: 0810078-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810078-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO DA SILVA FILHO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇAO PENAL – PEDIDO DE CONTINUIDADE DE PRISAO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE MOLESTIA FÍSICA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova colacionados aos autos demonstram que a situação atual do apenado é de bom estado, não havendo, neste momento, outros subsídios que possam alterar a fundamentação da decisão agravada, a qual, atendendo ao estado atual do agravante, negou a prorrogação da prisão domiciliar, além de que restou consignado, no mesmo
decisum
, que para o tratamento de acupuntura, fisioterapia e consultas médicas, foi permitida a saída por 2 (duas) vezes por mês, para realização de tais procedimentos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por RAIMUNDO DA SILVA FILHO, contra decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu a prorrogação da prisão domiciliar do acusado, nos termos do art. 117 da LEP e da recomendação n. 62 do CNJ.

A defesa do agravante requer que seja mantida a prisão domiciliar para continuar tratando de moléstia física, nos termos dos arts. 114, 115 e 117 da LEP, aduzindo que o médico que avaliou o agravante apenas realizou o exame visual do paciente, sem requerer a médicos especialistas exames que corroborassem as assertivas deste profissional, até porque o tratamento do apenado é realizado por fisioterapia, acupuntura e consultas médicas a ortopedistas e traumatologistas, e por haver diversas especialidades, o médico que atendeu o custodiado não poderia emitir parecer conclusivo sobre o real estado de saúde do Sr. Raimundo, posto que não dispunha de especialidades dos gêneros indicados.

Diz ainda que o apenado continua em tratamento médico ambulatorial, necessitando de atenção médica e que, dentro de um presídio, pela dificuldade de haver especialistas, não tem como atender, de imediato, a qualquer problema que sinta, além do grave risco ocasionado pela COVID-19 dentro do presídio, além de que não poderia o juízo agravado contrariar decisão de segundo grau que deferiu prisão domiciliar sem prazo determinado.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do presente agravo em execução, para que seja mantida a prisão domiciliar para cuidados de moléstia física, nos termos dos arts. 114, 115 e 117 da Lei de Execução Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja nula a decisão que indeferiu a prorrogação de prisão domiciliar, a fim de determinar que o apenado apresente laudo atualizado de ortopedista e que a SEAP providencia o agendamento da consulta com o médico especialista, o qual pode atestar se o tratamento pode ou não ser realizado na Casa Penal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, uma vez que os fundamentos utilizados pela defesa com o escopo da reforma a decisão não são idôneos e que deve ser mantido o
decisum
em seus termos.

É o relatório para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

A decisão agravada assim dispôs:

“Da análise dos autos, especialmente os laudos acostados pela defesa e a avaliação médica da SEAP, observa-se que o custodiado já se recuperou da enfermidade, já que está deambulando sem dificuldade, sem dor, estando em bom estado de saúde.

O tratamento do apenado é realizado por fisioterapia, acupuntura e consulta médicas. Assim, a documentação acostada aos autos é meio comprobatório do estado de saúde do apenado, revelando-se suficiente a permissão de saída para tratamento de saúde.

O art. 120 da LEP dispõe que a permissão de saída compete a direção da casa penal quando houver falecimento de cônjuge ou ascendente, descendente ou irmão ou Necessidade de tratamento médico.

Ante o exposto: 1. INDEFIRO A PRORROGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ. 2. DEFIRO A PERMISSÃO DE SAÍDA para permitir ao apenado a saída somente 02(duas) vezes por mês, para comparecer, no mesmo dia, à fisioterapia, acupuntura e consulta médicas, dispensada a ESCOLTA POR POLICIAIS.”

Em que pese não conste dos autos de agravo de execução penal os laudos, verifica-se que a defesa do apenado ingressou com
habeas corpus
, datado de 27.07.2021, pugnando, igualmente, pela manutenção da prisão domiciliar, no qual foram colacionados laudos que descrevem a atual situação do apenado.

Consta Ofício, n. 657/2021 – DAB/GAB/SEA/PA, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria que informa que as Unidades Penitenciárias da SEAP/PA dispõem de assistência no âmbito da atenção básica, consoante preconiza os princípios do SUS e quando há necessidade de outros atendimentos de média ou alta complexidade, são encaminhados por meio da guia de referência e contra referência ao Departamento de Regulação (DDASS/SESPA) para agendamento de acordo com a disponibilidade, nas diversas unidades credenciadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

Diz ainda que há laudo assinado pelo médico Gilmar Pereira Aguiar, CRM/PA nº 12.084, no qual constou que o apenado compareceu para avaliação clínica deambulando sem dificuldade, sem dor, apresentando laudo do ortopedista, com sinais vitais dentro da normalidade e refere que as lombalgias são de longa data. Ao exame físico apresentou em bom estado geral, corado, hidratado, eupneico, consciente e orientado, aliado ao fato de que a SEAP (PA) dispõe de viatura e escolta, para atendimentos extramuros quando necessário.

Nesse sentido, a situação atual do apenado demonstra que este se encontra em um bom estado, não havendo, neste momento, outros subsídios que possam alterar a fundamentação da decisão agravada, a qual, atendendo ao estado atual do agravante, negou a prorrogação da prisão domiciliar, além de que restou consignado, no mesmo
decisum
, que para o tratamento de acupuntura, fisioterapia e consultas médicas, foi permitida a saída por 2 (duas) vezes por mês, para realização de tais procedimentos.

Cumpre ressaltar que, ainda que a decisão de 2º grau, anteriormente prolatada, tenha concedida a prisão domiciliar ao apenado, não afasta a responsabilidade do Juízo da Vara de Execução Penal em avaliar a atual situação de cada réu, cabendo defender os direitos e prerrogativas de todos os detentos, sendo sua atribuição o acompanhamento da aplicação das normas de execução penal de todos que possuam restrições de pena privativa de liberdade e/ou direito, ou seja, com a modificação dos fatos ao longo do tempo, quem cabe avaliar a situação que se encontra o réu, atualmente, é o Juízo da Execução Penal.

Deste modo, diante dos elementos de prova colacionados aos autos, e ainda sendo constato por laudo o bom estado do apenado e ainda a permissão para que possa realizar procedimentos e consultas médicas, por duas vezes mensalmente, não há que se falar em prorrogação da prisão domiciliar, conforme constante da decisão agravada, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15/12/2022